Tribunal: TJMT
Processo: 1007662-83.2023.8.11.0042
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007662-83.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS FARIAS - CPF: 910.296.601-82 (RECORRENTE), JOENILSON DA COSTA ARRUDA - CPF: 027.695.861-65 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. PROVA IRREPETÍVEL. DEPOIMENTO DE VÍTIMA FALECIDA. VALORAÇÃO. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu por tentativa de homicídio qualificado. A defesa almeja a absolvição sumária por legítima defesa, a desclassificação para lesão corporal simples por ausência de intenção de matar e o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a legítima defesa está demonstrada de forma estreme de dúvidas a autorizar a absolvição sumária; (ii) saber se o depoimento da vítima, colhido apenas na fase policial em razão de seu falecimento, possui idoneidade para fundamentar a pronúncia; (iii) saber se há elementos para a desclassificação do delito para lesão corporal; (iv) saber se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente improcedente.

III. Razões de decidir

3. A absolvição sumária exige a demonstração inequívoca de causa excludente de ilicitude, circunstância não verificada diante de versões fáticas antagônicas, notadamente a oscilação do testemunho da irmã do réu após o óbito da vítima.

4. O depoimento da vítima colhido na fase inquisitorial, quando impossibilitada sua reprodução em Juízo por falecimento superveniente, constitui prova irrepetível apta a fundamentar a pronúncia quando corroborada por outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório.

5. A desclassificação para o delito de lesão corporal revela-se inviável neste momento processual, pois o acervo probatório não demonstrou, inequivocamente, a ausência do
animus necandi
, o que atrai a competência do Tribunal Popular.

6. A versão do ofendido, colhida na fase investigativa, indica a possibilidade, em tese, de utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, circunstância que afasta, neste momento, a conclusão pela manifesta improcedência da qualificadora, sobretudo por se tratar de prova irrepetível, uma vez que o ofendido faleceu no curso da instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A absolvição sumária em decorrência de legítima defesa somente é admitida quando a excludente de ilicitude restar provada de forma estreme de dúvidas, sob pena de usurpação da competência do Júri. 2. A pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos prestados na fase inquisitorial por vítima e testemunha falecidas, caracterizados como provas irrepetíveis, desde que corroboradas por elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório. 3. Somente se admite a exclusão de qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes."

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, IV, 14, II, 25 e 129; CPP, arts. 155 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 949.389/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, T6, j. 05.03.2025; TJMT, Enunciado n.º 02 da TCCR; TJMT, N.U 1004395-40.2022.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 10.06.2026.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de Marcos Farias contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (ID 358704936).

Em suas razões recursais, o recorrente postula, em caráter principal, a absolvição sumária sob a tese de legítima defesa, sustentando que a agressão foi empreendida para repelir injusto ataque perpetrado pela vítima em seu desfavor.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal simples, previsto no artigo 129,
caput
, do Código Penal, ao argumento de ausência de
animus necandi
.

Por fim, pugna pelo afastamento da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, sob a alegação de manifesta improcedência (ID 358704944).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos (ID 358704946).

O Juízo manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (ID 358704947).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, ressaltando que a análise do elemento subjetivo do agente e das circunstâncias fáticas deve ser reservada ao Conselho de Sentença (ID 363050371).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Consta da denúncia que, no dia 15 de janeiro de 2023, o recorrente, após desentendimentos prévios, teria retornado à residência da vítima Joenilson da Costa Arruda, ocultado-se e, agindo com intenção homicida, teria desferido golpe de faca no abdômen do ofendido quando este atravessava o portão, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente em razão do pronto atendimento médico (ID 358704866).

Inicialmente, quanto ao pleito de absolvição sumária, cumpre consignar que o seu reconhecimento, nesta fase de pronúncia, exige prova plena e incontroversa acerca da ocorrência da causa excludente de ilicitude, conforme entendimento consolidado desta Egrégia Corte:

“4.
A absolvição sumária por legítima defesa somente é admitida quando a excludente restar demonstrada de forma estreme de dúvidas.”

(N.U 1004395-40.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2026, Publicado no DJE 11/06/2026)

No caso, tal hipótese não se verifica, porquanto o acervo probatório evidencia a existência de versões antagônicas inconciliáveis, o que inviabiliza, nesse momento, a formação de um juízo de certeza necessário ao acolhimento da tese defensiva.

É relevante observar que a única ocasião em que a vítima Joenilson da Costa Arruda foi ouvida ocorreu perante a Autoridade Policial, oportunidade em que descreveu dinâmica fática diametralmente oposta à versão apresentada pelo recorrente, afirmando ter sido surpreendido por Marcos, que o aguardava escondido na lateral de sua residência.

Em razão do falecimento superveniente do ofendido no curso da instrução criminal, referido depoimento assume natureza de prova irrepetível, nos termos da ressalva prevista no artigo 155, parte final, do CPP, preservando sua aptidão para fundamentar o Juízo de pronúncia, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

“2.
É admissível a valoração de provas irrepetíveis, como o depoimento de testemunha falecida, desde que corroboradas por outros elementos indiciários aptos a confirmar sua veracidade. 3. O depoimento da vítima, mesmo colhido na fase inquisitorial, pode ser utilizado se irrepetível, conforme jurisprudência desta Corte.”

(STJ - AgRg no HC: 949389 ES 2024/0368979-1, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025)

Tese de julgamento: “A pronúncia pode ser fundamentada em depoimentos prestados na fase inquisitorial por vítima e testemunha falecidas, desde que caracterizados como provas irrepetíveis nos termos do art. 155, parágrafo único, do CPP.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00016281820008110042, Relator: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 28/08/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/08/2025)

Soma-se a esse quadro de incerteza o fato de que a versão destinada a sustentar a narrativa do recorrente provém exclusivamente de sua irmã, Solange Luiza de Farias, cuja atuação processual revela significativa oscilação fática, relevante para o deslinde da causa.

Embora Solange tenha, em momento inicial, ainda na fase inquisitorial, corroborado a narrativa de seu então cônjuge (ofendido) quanto à emboscada praticada pelo irmão (recorrente), verifica-se que, após o óbito da vítima, alterou substancialmente seu depoimento em Juízo, passando a afirmar que Marcos teria agido apenas para se defender de suposto ataque injusto.

Tais inconsistências impedem o reconhecimento da legítima defesa com a segurança jurídica necessária à absolvição sumária, impondo-se a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para aferir a credibilidade das versões conflitantes.

Ressalte-se que, embora Marcos e Solange tenham mencionado a existência de agressão injusta por parte do ofendido, ambos confirmaram, em juízo, a realização do golpe de faca, o que constitui prova judicial da existência da conduta.

Desse modo, considerando que o
animus
de repelir injusta agressão não se encontra inequivocamente demonstrado, compete ao Conselho de Sentença avaliar se o recorrente agiu acobertado por causa excludente de ilicitude, se houve eventual excesso ou se, de fato, esteve presente a intenção homicida.

De igual forma, o conjunto probatório não permite concluir, de maneira inequívoca, que o recorrente tenha agido apenas com dolo de lesionar, especialmente porque o golpe foi desferido em região vital (fígado).

As informações prestadas pela testemunha Talita Garcia, médica que atendeu o ofendido, foram elucidativas ao indicar que, não fosse o atendimento hospitalar prestado a Joenilson, muito provavelmente teria ocorrido o óbito em decorrência de choque hipovolêmico:

“Talita Luz Garcia: Como ele teve facadas na região do abdômen superior, do lado direito (região do fígado), houve sangramento na cavidade abdominal. Isso gera instabilidade hemodinâmica: a pressão cai, o coração bate mais forte (taquicardia) para compensar e os vasos comprimem. "Hipocorado" significa perda de sangue. O quadro dele se encaixava como um choque grau 4, que é o mais grave das quatro classificações. Ele precisou de soro fisiológico e transamin. Era um paciente bem grave; se não tivesse sido atendido, provavelmente teria evoluído para óbito no local do crime por choque hipovolêmico”
. (mídia digital)

Nesse contexto, as teses de legítima defesa e de desclassificação para lesão corporal não podem ser acolhidas de plano, pois a ausência de
animus necandi
não restou demonstrada de forma incontestável.

Igualmente, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, porquanto, nesta fase de prelibação, seu afastamento somente é admissível quando manifestamente improcedente ou totalmente dissociada do conjunto probatório, nos termos do Enunciado n.º 02 da TCCR TJ/MT:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Sobre o ponto, merece destaque que o relato do ofendido, prestado na delegacia, indica que o réu o aguardava escondido e desferiu o golpe de forma inesperada.

Assim, considerando tratar-se de prova irrepetível, em razão do falecimento da vítima durante a instrução, impõe-se valorar a descrição fática por ela apresentada, concluindo-se que a qualificadora não se mostra manifestamente improcedente, cabendo ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, deliberar acerca de sua eventual incidência.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto, mantendo-se a r. decisão de pronúncia por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026